Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727163-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VIEIRA DA SILVA, LUCELIA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Nos termos do art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravante acerca de eventual não conhecimento do recurso quanto ao pedido para suspensão do processo de consolidação da propriedade em face da alienação fiduciária, sob pena de supressão de instância, porquanto este não foi analisado pelo magistrado a quo. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 15:16:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator